Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTIGO PROPRIETÁRIO. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

4. A ação objetiva a condenação do condomínio réu a emitir a carta de quitação de débitos condominiais relativos ao imóvel litigioso, uma vez que realizou o pagamento de apenas parte da dívida pendente, correspondente às taxas condominiais do período não fulminado pela prescrição, inclusive que foi objeto de acordo judicial celebrado entre o condomínio e o antigo proprietário, sem incluir os valores concernentes aos honorários advocatícios, previstos na convenção condominial.

5. Para a configuração da novação, faz-se necessária a presença de 3 requisitos: a) ânimo/intenção de novar (“animus novandi”); b) existência de obrigação jurídica anterior; e c) criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira.

6. Inviável o reconhecimento da novação quando não verificado o animus novandi no acordo firmado entre o condomínio e o proprietário anterior do imóvel, porquanto se tratou apenas de alteração na forma do cumprimento das obrigações já existentes, mediante o parcelamento do débito condominial, sendo inviável reconhecer a extinção da obrigação anterior, sobretudo quanto à sua natureza propter rem. Diga-se, o termo de confissão da dívida assinado pelo condômino tratou-se de mera confirmação das obrigações anteriores.

7. Acolhem-se os aclaratórios quando o embargante demonstra a ocorrência de erro material.

8. Recurso parcialmente provido.